Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-24.2013.8.11.0078
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001481-24.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADELSON JOSE LUIZ - CPF: 298.695.601-72 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI DO MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 3, DA NR-15, APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – JULGAMENTO
ULTRA PETITA –
IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEVEM SER FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF E 910 STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.
1. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”.
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
2. Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional de
insalubridade
, nos moldes da Lei do Município de
Sapezal
nº 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.
3. Conforme a Súmula vinculante nº 4, o adicional de
insalubridade
deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.

4.
In casu,
o período requerido pelo autor para fim de pagamento de adicional de insalubridade diz respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Dessa forma o ato sentencial merece reparo, haja vista que o julgamento se deu
ultra petita.

5. Os honorários devem ser fixados na fase de liquidação de sentença haja vista tratar-se de sentença ilíquida.

6. Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910.

7. Apelo provido em parte, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Sapezal
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação ordinária de cobrança nº 0001481-24.2013.811.008 julgou procedentes os pedidos formulados por
Adelson José Luiz,
condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% referente ao período a partir de 14 de agosto de 2008, observando-se o período prescricional, e também ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o Município alega erro no procedimento, o que deve conduzir, em seu sentir, à nulidade da sentença, uma vez que o magistrado singular teria julgado o feito para além do requerido pela parte autora. Alegou ainda a não incidência de adicional de insalubridade, face à opção do Município em não editar lei, para que “os servidores públicos municipais não gozassem desse adicional”.

O ente público recorrente alega ainda erro na base de cálculo do adicional de insalubridade e na fixação dos juros de mora e correção monetária. Requereu o recebimento, processamento e provimento deste recurso para cassar a sentença no ponto que condena o Município a indenizar os adicionais de insalubridade “futuros”, a partir do ano de 2012, pois se trata de sentença
“extra petita”
e ainda o provimento para reformar a sentença, reconhecendo-se a ausência de direito ao adicional de insalubridade. Subsidiariamente seja reconhecido o menor padrão de vencimento do quadro dos servidores do Município e que os juros e correção sigam o disposto no Tema 905 do STJ.

Em suas contrarrazões (id. 38220956), o apelado requereu a confirmação da decisão prolatada.

A D. Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar interesse público no feito, absteve de se manifestar sobre o mérito da causa (id. 39401456).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença que, no autos da “Ação de Cobrança n. 0001481-24.2013.811.0078”, ajuizada por
Adelson José Luiz
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, bem como os seus reflexos, a partir de 14 de agosto de 2008.

Extrai-se dos autos que o apelado é servidor público municipal contratado em 08/07/2002, exercendo o cargo de motorista de veículos pesados, tendo sido reconhecido em laudo pericial que tal atividade se enquadra como “atividade insalubre de grau médio”.

Pois bem.

O município apelante se insurge quanto à determinação de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor. Sem razão o apelante.

Como é cediço, o adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7º, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal.

Veja-se:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Assim, não obstante a alegação de ausência de previsão legal, tem-se que a Lei do Município de Sapezal nº 214/2001, institui o referido adicional, assegurando o pagamento aos servidores, senão veja-se:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decretonº30/2012)

Art.87 - O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Igualmente, o Decreto nº 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei nº 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1º - Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal nº 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

Saliente-se que
“(...) A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. (...)
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017).

À vista disso, verifica-se que o laudo pericial confeccionado para o deslinde da controvérsia reconheceu que o apelado “desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como “ATIVIDADES INSALUBRES” de grau médio por Exposição ao calor com valores de I.B.U.T.G. superiores aos limites de tolerância nos Quadros 1 e 2 do Anexo 03 da NR15 da Portaria 3.214/78 do MTE.

Logo, tem-se que o apelado, ao desempenhar sua função, exerceu suas atividades em local insalubre, sendo exposto ao calor com valores superiores ao descrito no Anexo 03 da NR15 da Portaria 3.214/78 do MTE.

Dessa feita, com base no art. 7°, XXIII, combinado com o art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito do servidor/apelado perceber remuneração pela atividade insalubre, ou seja, pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM PARTE - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI DO MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 13, DA NR-15, APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE - SÚMULA VINCULANTE Nº 4 - CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Verifica-se que eventuais verbas trabalhistas anteriores a 21 de fevereiro de 2008 estão irremediavelmente acobertadas pela prescrição quinquenal, eis que o ajuizamento da ação ocorreu em 21 de fevereiro de 2013, e não em 20 de agosto de 2011, como consta na sentença apelada.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubre, mostra-se devido o pagamento do adicional de
insalubridade
, nos moldes da Lei do Município de
Sapezal
nº 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Conforme a Súmula vinculante nº 4, o adicional de
insalubridade
deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.
Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 0000280-94.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDORES DO MUNICÍPIO — ZELADORES — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SORRISO Nº 140, DE 16 DE AGOSTO DE 2011 — INCIDÊNCIA.

BASE DE CÁLCULO — VALOR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO — IMPOSSIBILIDADE — SÚMULA VINCULANTE Nº 4 — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

HONORÁRIOS PERICIAIS — PAGAMENTO PELO VENCIDO — ARTIGO 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Nos termos do artigo 91 da Lei Complementar do Município de Sorriso nº 140, de 26 de agosto de 2011, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de motorista, mormente porque comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional nomeado pelo juízo.

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante nº 4).

Os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O pagamento dos honorários periciais deve ser realizado pelo vencido, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Adejair Inácio da Rocha e outros provido. Recurso do Município de Sorriso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0004899-26.2009.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Quanto à base de cálculo, certo é que, o adicional de insalubridade não deve incidir sobre o valor do salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, cujo enunciado tem o seguinte teor:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

A propósito, em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

[...] 1. Não afronta a cláusula de reserva de plenário acórdão de órgão fracionário que aplica súmula vinculante.

2. Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, Primeira Turma, Ag.Reg. na Reclamação 10.064/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26 de agosto de 2014).

Desse modo, aplica-se a Súmula Vinculante nº 4, e em consequência, manter a forma fixada na sentença, qual seja, sobre o vencimento-base.

Por outro lado, vislumbra-se que o Juízo
a quo
, quando determinou o pagamento do adicional de insalubridade indicou o período a partir de “
14 de agosto de 2008”.
Trata-se de nítido julgamento “
ultra petita
”, uma vez que o autor requereu o pagamento tão somente do período dos últimos cinco anos, no valor de R$ 13.282,00 (id. 38218489). Dessa forma, retifico a sentença tão somente para fixar o período do pagamento que deverá ser: 14/08/2008 – 14/008/2013.

No concernente à questão monetária, os índices para atualização do débito devem obedecer ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados quando da liquidação, razão pela qual a sentença deve ser retificada também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, RETIFICANDO A SENTENÇA, para delimitar o período de pagamento do adicional de insalubridade dos dias 14/08/2008 a 14/008/2013, determinando ainda que a atualização monetária observe os índices estabelecidos no Tema 810 do STF.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, determino, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, que os mesmos sejam arbitrados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022